Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-72.2019.8.11.0106
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000384-72.2019.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE GONCALVES DA SILVA - CPF: 054.488.591-00 (EMBARGANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MAURO CEZAR BERNADO DE OLIVEIRA - CPF: 876.943.011-04 (EMBARGADO), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - COLISÃO ENTRE CARRO E MOTO EM PONTO DE INTERSECÇÃO DAS VIAS - CONDUTOR QUE NÃO OBEDECEU A SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - OMISSÃO EXISTENTE - NÃO APRESENTAÇÃO DA CNH - MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Reconhecida a omissão do acórdão, merecem acolhimento os embargos para suprir o vício apontado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação por ele interposto em desfavor de
MAURO CEZAR BERNADO DE OLIVEIRA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante alega que, ao prolatar o Acórdão recorrido, houve omissão quanto aos argumentos por ele externados, deixando de se manifestar acerca da alegação de que o autor não possui CNH.

Menciona que deixou de enfrentar adequadamente “
o argumento de que, na pior das hipóteses, deveria reconhecer-se a culpa concorrente, considerando-se não possuir o Embargado CNH e ter-se chocado contra a camioneta do Embargante, mesmo tendo espaço para dela desviar com o mínimo de perícia
”.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração opostos, com efeitos infringentes, a fim de sanar a suposta irregularidade apontada.

Intimado a embargado, foi apresentada Contrarrazões aos Embargos de Declaração, defendendo não existir no acórdão recorrido qualquer dos vícios que possam ensejar a oposição do presente recurso, sendo estes apresentados apenas para rediscutir a matéria julgada.

Diante do exposto, requer a embargada seja negado provimento ao Recurso de Embargos de Declaração opostos, a fim de manter o acórdão recorrido em sua íntegra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Gonçalves da Silva, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto em desfavor de Mauro Cezar Bernado de Oliveira, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - COLISÃO ENTRE CARRO E MOTO EM PONTO DE INTERSECÇÃO DAS VIAS - CONDUTOR QUE NÃO OBEDECEU A SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA - INDEVIDA INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL - MOTIVO DETERMINANTE AO ACIDENTE - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 2. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Nota-se que, como argumento, menciona o embargante que deixou o Acórdão recorrido de analisar os argumentos por ele externados, sendo, portanto, omisso.

Aduz que o Acórdão embargado deixou de manifestar acerca da alegação de que o embargante não possuía CNH bem como que “
não se pronunciou adequadamente sobre o fato provado, de que o Embargante atendeu a placa Pare, parou sua camioneta e que esta foi atingida pela motocicleta do Embargado quando já concluía o cruzamento da via de pista dupla em dois sentidos
”.

Prefacialmente, reitera-se que, como bem exposto no Acórdão embargado, “
analisando as imagens juntadas, constata-se que há uma placa de pare direcionada para os veículos que forem cruzar a avenida. Assim, tem-se que a avenida por onde o apelado trafegava possui preferência de trânsito em relação à rua lateral transitada pelo apelante. Deveria então o apelante ceder passagem ao autor, o que não ocorreu no caso em tela, dando ensejo à colisão
”.

Assim, considerando as narrações fáticas bem como o conjunto probatório, restou certo que “
por não ter cedido passagem ao autor de forma segura, que transitava em via preferencial, resta evidenciada a imprudência do réu, o que configura sua responsabilidade
”.

No que tange à menção do embargante de que deixou o Acórdão de suscitar que o embargado não possuía CNH, tem-se que, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, fato de o condutor não ter carteira de habilitação, não faz presumir sua culpa, por se tratar de mera infração administrativa. É o que se conclui da ementa transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAL - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DE DANOS MORAIS E MATERIAL - NEXO CAUSAL NA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO REQUERIDO - PROVA ORAL FRÁGIL - MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DE PRIMEIRO GRAU - FALTA DE HABILITAÇÃO DO AUTOR PARA CONDUÇÃO DE VEICULO É CAUSA SUFICIENTE DE RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DOS DANOS PELO ACIDENTE - DESCABIMENTO -
A NÃO APRESENTAÇÃO DA CNH
-
MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
-
MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO
DE PRIMEIRO GRAU - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Pertinente o reconhecimento da existência de contrato verbal, quando os fatos e provas revelam a celebração do negócio entre as partes.
O fato de o apelado/requerido não ter carteira de habilitação não faz presumir sua culpa, por se tratar de mera infração administrativa
. Com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora, de acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC. (TJMT - N.U 1000616-98.2016.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

Desta forma, verificada a existência de omissão do
decisum
embargado, devo o vício ser sanado.

Posto isso,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos opostos, para sanar a omissão quanto à apresentação da CNH pelo embargado, constando que o fato de o embargado não ter carteira de habilitação não faz presumir sua culpa, por se tratar de mera infração administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021